Tribunal: STF
Processo: HC 266237
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Romario Ferreira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.051.504/PE (doc. 3, pp. 405-411).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi pronunciado “[...] pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) [...]” (doc. 3, p. 279).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A decisão de pronúncia, contudo, foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer corroboração em juízo, sob o crivo do contraditório.



    [...]



    A presente impetração visa a sanar a flagrante ilegalidade que macula a ação penal desde a sua origem, qual seja, a nulidade absoluta da decisão de pronúncia, por violação expressa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    A) PEDIDO LIMINAR: A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para anular a decisão de pronúncia e todos os atos subsequentes, determinando a impronúncia do Paciente ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria judicializados. B) PEDIDOS PRINCIPAIS (MÉRITO): B.1) PEDIDO PRINCIPAL: A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para, reconhecendo a flagrante ilegalidade e a teratologia das decisões impugnadas, em conformidade com a jurisprudência consolidada e a questão constitucional objeto do Tema 1.392/STF: Anular a decisão de pronúncia e todos os atos subsequentes; Determinar a impronúncia do Paciente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria judicializados. B.2) PEDIDO ALTERNATIVO (Subsidiário): Caso Vossa Excelência, julgador do STF sorteado em distribuição do presente writ originário, entenda pela necessidade de maior aprofundamento da matéria pelo tribunal a quo: requer-se, subsidiariamente, a DEVOLUÇÃO DA COGNIÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com a determinação de que a Egrégia Sexta Turma: Supere os óbices sumulares aplicados de forma excessivamente rigorosa; Analise o mérito da questão de direito relativa à validade da pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos do inquérito; Aplique a jurisprudência consolidada do próprio STJ (HC 589.270/GO e HC 887.003/STJ) e do STF (RE 1.553.783 AgR) ao caso concreto. C) PEDIDOS PROCESSUAIS c.1) A notificação da autoridade coatora, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que preste as informações que julgar necessárias; c.2) A oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República; c.3) Que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados MARCELO TIGRE (OAB/PE 27.543) e YDIGORAS RIBEIRO JUNIOR. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 do STJ, 283 e 284 do STF. 3. “A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.896.763/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJEN de 15/8/2025). 4. Agravo regimental não provido. (doc. 5 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator